Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-45.2025.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002659-45.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[APARECIDA PEREIRA DE MORAIS - CPF: 622.187.351-72 (APELANTE), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002659-45.2025.8.11.0021

APELANTE:
APARECIDA PEREIRA SANTIAGO

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INDEVIDAS. UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. COMPROMETIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora idosa contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, declarou a inexistência de empréstimo fraudulento realizado em seu nome e condenou o banco à restituição parcial dos danos materiais, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A autora sustenta a necessidade de ressarcimento integral dos prejuízos decorrentes da utilização indevida do limite de cheque especial e do desconto realizado em benefício previdenciário, bem como a configuração do dano moral em razão da fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ressarcir os valores descontados do benefício previdenciário da autora em razão da utilização fraudulenta do cheque especial; e (ii) estabelecer se a fraude bancária, associada ao comprometimento de verba alimentar de consumidora idosa, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros.

A instituição financeira falha no dever de segurança ao permitir contratação fraudulenta de empréstimo e movimentações financeiras incompatíveis com o perfil da correntista, sem comprovar mecanismos eficazes de autenticação e prevenção à fraude.

As operações realizadas destoam da movimentação habitual da consumidora, circunstância apta a acionar os mecanismos internos de segurança do banco, evidenciando falha na prestação do serviço.

O banco não apresenta contrato eletrônico regularmente firmado nem demonstração de validação segura da operação, ônus que lhe incumbia, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida em favor da consumidora.

O comprometimento do benefício previdenciário da autora para cobertura do saldo negativo decorrente da utilização fraudulenta do cheque especial configura efetivo prejuízo patrimonial indenizável.

A utilização de verba alimentar de consumidora idosa para quitação de débito originado de fraude bancária ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

O dano moral decorrente de fraude bancária com comprometimento financeiro da vítima configura hipótese de dano in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança da operação.

2. O desconto realizado em benefício previdenciário para cobertura de saldo negativo originado de fraude bancária configura dano material indenizável.

3. O comprometimento de verba alimentar de consumidor idoso em decorrência de fraude bancária caracteriza dano moral in re ipsa.

4. A ausência de comprovação da regular contratação eletrônica e da adoção de mecanismos seguros de autenticação evidencia falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível n. 1001004-74.2024.8.11.0085, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026, pub. DJE 06.05.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002659-45.2025.8.11.0021

APELANTE:
APARECIDA PEREIRA SANTIAGO

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
APARECIDA PEREIRA SANTIAGO
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
, nos autos da ação ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S/A,
na qual se discutiu a ocorrência de fraude bancária consistente em contratação fraudulenta de empréstimo e movimentações financeiras indevidas em conta bancária da consumidora.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante que a sentença reconheceu a inexistência do empréstimo fraudulento no valor de R$ 10.509,81, porém acolheu apenas parcialmente o pedido de danos materiais, limitando a restituição ao saldo existente na conta bancária antes da fraude, fixado em R$ 436,89.

Afirma que o
decisum
deixou de considerar os prejuízos decorrentes da utilização indevida do limite de cheque especial, cujo montante utilizado pelos fraudadores alcançou R$ 2.260,48, gerando encargos financeiros suportados pela consumidora.

Argumenta que houve efetivo comprometimento de verba alimentar, uma vez que, no mês subsequente aos fatos, foi debitado de seu benefício previdenciário o valor de R$ 1.810,51 para cobertura do saldo negativo e encargos decorrentes da fraude, circunstância que teria agravado os prejuízos suportados.

Argumenta que merece reforma a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de demonstração de situação vexatória ou humilhante.

Aduz que a fraude bancária configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
) em hipóteses de movimentações fraudulentas e comprometimento da subsistência da consumidora idosa.

Alega que a instituição financeira falhou no dever de segurança ao permitir movimentações atípicas, sucessivas e incompatíveis com o perfil da correntista, sem adoção de mecanismos eficazes de bloqueio ou validação reforçada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o banco recorrido ao ressarcimento integral dos valores utilizados no cheque especial, inclusive encargos, à restituição da quantia de R$ 1.810,51 descontada do benefício previdenciário da autora, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas pelo parte apelada, pugnando pelo desprovimento recursal.

Não houve o recolhimento do preparo recursal uma vez que faz
jus
a assistência judiciária.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
APARECIDA PEREIRA SANTIAGO
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do empréstimo fraudulento realizado em nome da autora, bem como condenar a instituição financeira à restituição parcial dos danos materiais, afastando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a extensão dos danos materiais suportados pela autora em decorrência da fraude bancária, bem como a configuração do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço bancário.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, atraindo a incidência do CDC, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a autora, pessoa idosa, foi vítima de fraude bancária praticada por terceiros, os quais, mediante engenharia social, realizaram contratação fraudulenta de empréstimo e sucessivas transferências bancárias em desconformidade com o perfil financeiro da consumidora.

A própria sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, consignando que
a instituição financeira não apresentou elementos aptos a demonstrar a regularidade da contratação eletrônica, tampouco comprovou a adoção de mecanismos eficazes de segurança capazes de impedir a consumação da fraude.

Nesse contexto, correta a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, segundo a qual:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Outrossim, verifica-se dos autos que as operações realizadas destoaram completamente do perfil financeiro da autora, circunstância que deveria ter acionado os mecanismos internos de segurança da instituição financeira.

A sentença, inclusive, consignou expressamente que as transferências efetuadas ocorreram em curto espaço de tempo e em valores substancialmente superiores à movimentação habitual da consumidora.

Além disso, o banco sequer apresentou o contrato eletrônico supostamente firmado pela autora, tampouco comprovou mecanismos seguros de autenticação da operação, ônus que lhe competia, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida em favor da consumidora.

No tocante aos danos materiais, verifica-se que a sentença limitou a restituição ao saldo anteriormente existente na conta bancária da autora, no valor de R$ 436,89 (quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), sob o fundamento de que os demais valores decorreriam do empréstimo fraudulento e da utilização do limite do cheque especial.

Isso porque os documentos juntados aos autos demonstram que, em razão da utilização indevida do limite do cheque especial no valor de R$ 2.260,48 (dois mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) houve posterior comprometimento direto do benefício previdenciário da autora, ocasião em que foi debitada a quantia de R$ 1.810,51 (um mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e um centavos) referente ao benefício previdenciário do mês de julho/2025.

Embora o valor inicialmente utilizado decorresse da fraude praticada por terceiros, é incontroverso que a autora suportou efetivo prejuízo patrimonial quando seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar foi utilizado para quitar o saldo negativo decorrente da utilização indevida do cheque especial.

Assim, demonstrado o efetivo desembolso suportado pela consumidora, impõe-se a condenação da instituição financeira à restituição simples da quantia de R$ 1.810,51 (mil oitocentos e dez reais e cinquenta e um centavos).

Por outro lado, no que concerne ao dano moral, entendo que a sentença igualmente merece reforma.

Isso porque a situação vivenciada pela autora ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano.

A consumidora idosa teve seu benefício previdenciário comprometido em razão de fraude bancária viabilizada por falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, circunstância apta a gerar angústia, insegurança e abalo à tranquilidade financeira, sobretudo em se tratando de verba alimentar indispensável à subsistência.

A jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que o dano moral decorrente de fraude bancária se configura
in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial, especialmente quando evidenciada falha na prestação do serviço e comprometimento financeiro do consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO CONDICIONADA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por dano moral e fixando critérios de atualização monetária, juros e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (ii) verificar a configuração do dano moral; (iii) definir os critérios de atualização monetária e juros; (iv) analisar a possibilidade de compensação de valores; e (v) avaliar a adequação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a regular contratação do empréstimo, ônus que lhe incumbia, sobretudo diante da inversão do ônus da prova, configurando falha na prestação do serviço e ilicitude dos descontos.

4. A repetição em dobro exige demonstração de má-fé, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, não evidenciada no caso concreto, que se amolda à hipótese de engano justificável, impondo restituição simples.

5. A incidência de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00 à luz da proporcionalidade.

6. A correção monetária deve incidir desde cada desconto indevido, por se tratar do momento do prejuízo, enquanto os juros moratórios seguem o regime fixado na sentença, observada a legislação superveniente, não sendo cabível a aplicação exclusiva da taxa SELIC após a citação.

7. A compensação de valores é admissível de forma condicionada, devendo ser apurada em liquidação de sentença, mediante comprovação de eventual crédito disponibilizado à autora, evitando enriquecimento sem causa.

8. Os honorários advocatícios fixados na origem observam os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, inexistindo fundamento para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, p.u., do CDC, exige demonstração de má-fé do fornecedor, não se aplicando em hipóteses de engano justificável. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor, especialmente idoso e hipervulnerável, configura dano moral in re ipsa. 3. A correção monetária incide desde cada desconto indevido, e a compensação de valores depende de comprovação em liquidação de sentença.”

(N.U 1001004-74.2024.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)”

Dessa forma, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, a condição de pessoa idosa da autora, o comprometimento de verba de natureza alimentar, os transtornos experimentados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado fixar a indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para compensar os prejuízos suportados pela autora e, simultaneamente, atender ao caráter pedagógico da medida, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Ao arremate, impõe-se o parcial provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença recorrida e condenar o apelado à restituição simples da quantia de R$ 1.810,51 (mil oitocentos e dez reais e cinquenta e um centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026